Tribunal: TJDFT
Processo: 0705545-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PARA REQUERER O CUMPRIMENTO INIDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OUTORGA DE MANDATO INDIVIDUAL E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS DOS CREDORES. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DESCONSTITUÍDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de requerer, o Sindicato, o cumprimento individual de sentença coletiva em nome de determinados substituídos, independentemente da outorga de mandato por cada um deles e da juntada dos respectivos documentos.
2. Os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos interesses da respectiva categoria, independentemente de prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal.
3. A tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema no 832 de repercussão geral sedimenta o entendimento de que essa legitimidade extraordinária é ampla e inclui a fase de cumprimento de sentença.
4. A regra prevista no art. 105, § 4o, do Código de Processo Civil prevê que “a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença”. Por essas razões não pode ser exigida a juntada de mandatos individualmente outorgados pelos credores.
5. A determinação relativa à apresentação dos documentos de cada um dos credores não pode subsistir, pois o art. 534, inc. I, do Código de Processo Civil impõe apenas a indicação do nome completo e do número de inscrição no CPF dos credores.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão interlocutória desconstituída.